Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-08.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6029 - Perdimento de Bens
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800497-08.2017.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTADORA S.A LUZ EIRELI ME - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA INTIMADA. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 485, III, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A partir da análise dos autos é possível observar que anteriormente à prolação de sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, foi feito despacho intimando a parte recorrente para suprir falta no prazo de dez dias, haja vista se tratar de fazenda pública,
sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

2.

Assim, considerando a correta aplicação do disposto no art. 485, III, §1º do CPC, devida a manutenção da sentença recorrida.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL

interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba
, nos autos da execução fiscal nº
0800497-08.2017.8.14.0070
, proposta em face de
TRANSPORTADORA S.A LUZ EIRELI ME - ME
.

Em síntese, foi ajuizada execução fiscal, referente à cobrança de ICMS, no valor de R$ 151.863,00.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa por mais de trinta dias, nos termos do art. 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz o seguinte: cabimento de arquivamento provisório;
necessária intimação da intenção em extinguir a ação por alegado abandono da causa; aplicação do art. 485, III, § 1º, CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença impugnada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

No presente caso, observa-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III do CPC/2015.

A partir da análise dos autos (
Num. 6664399 - Pág. 1
), é possível observar que anteriormente à prolação de sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, foi feito despacho intimando a parte recorrente para suprir falta no prazo de dez dias, haja vista se tratar de fazenda pública,
sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, conforme transcrição a seguir do despacho:

“Considerando a certidão retro, intime-se a Fazenda Pública Estadual, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito
.”

Outrossim, importante consignar que,
conforme o artigo
485
, inciso
III
,
§ 1º
, do
CPC
, a extinção do processo por
abandono
da
causa
somente é possível após a
intimação
pessoal da parte para
suprir
a
falta
, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo em dobro ao ser aplicado à fazenda pública.

A propósito:

“
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
VIA ELETRÔNICA. ABANDONO DA CAUSA. ÚNICA MANIFESTAÇÃO DA CREDORA NOS AUTOS.
APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 485, III E § 1º DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Cível oriunda de Ação de Execução Fiscal interposta pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em cujos autos pretende o ente se ver ressarcido da quantia de R$ 55.334,64 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), relativa a taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários. 2. Cuidou a exequente tão somente de ingressar com a ação - em 2013 -, descuidando-se de acompanhar e impulsionar o feito. Registro que apesar das provocações feito pelo juízo, quedou-se inerte o credor durante toda a tramitação do feito, não podendo o Judiciário aguardar indefinidamente a iniciativa da parte interessada na adoção de providências a seu cargo. Tal circunstância caracteriza o abandono da causa e importa na sua extinção, sem resolução do mérito. 3. Conforme restou certificado nos autos, a disponibilização do último expediente à Procuradoria do Município ocorreu através do Portal Eletrônico e-SAJ. Nesse aspecto, é de bom alvitre registrar que a intimação dos Procuradores pode se dar por meio eletrônico, porquanto equiparada à pessoal, como assim estabelece o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do apelo, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00112341520138060055 Canindé, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/06/2022).
”

Assim, considerando a correta aplicação do disposto no art. 485, III, §1º do CPC, devida a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos da fundamentação lançada
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 05

de setembro

de 2022.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2022